Tribunal: TJMT
Processo: 1028876-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028876-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), CERTA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.797.093/0001-95 (AGRAVANTE), VALMIR LUIZ WESSNER - CPF: 735.060.529-34 (AGRAVADO), ABADIO MARQUES DE REZENDE - CPF: 103.940.791-91 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, sob o pretexto de corrigir "erro material", limitou medida constritiva via sistema RENAJUD apenas à restrição de transferência de veículos, excluindo as restrições de circulação e licenciamento anteriormente deferidas em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se as restrições de circulação e licenciamento, além da restrição de transferência, são medidas legítimas e necessárias para garantir a efetividade da execução, ou se configuram onerosidade excessiva ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A mera restrição de transferência, isoladamente considerada, mostra-se insuficiente para assegurar a localização e apreensão dos bens do executado.

4
. As restrições de circulação e licenciamento não violam o princípio da menor onerosidade da execução, pois visam justamente tornar a execução mais efetiva, evitando a necessidade de providências mais gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

As restrições de circulação e licenciamento via sistema RENAJUD, além da restrição de transferência, são medidas legítimas e necessárias para garantir a efetividade da execução, não violando o princípio da menor onerosidade quando o objetivo é impedir a ocultação ou alienação informal dos bens.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797
e
805.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT 1029723-30.2024.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024
.

TJMT
1014547-11.2024.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024
.

TJSP - AI: 20697725020228260000 SP 2069772-50.2022.8.26.0000, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 07/06/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022
.

TJSP - Agravo de Instrumento: 2087458-84.2024.8 .26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: Plinio Novaes de
Andrade Júnior, Data de Julgamento: 27/05/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024
.

STJ -
AgInt
no REsp: 1820182 PR 2019/0139962-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019
.

STJ - REsp: 2002637 SC 2022/0141130-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 20/12/2022
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1028876-91.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara de Paranatinga que em Execução de Título Extrajudicial limitou as restrições judiciais via RENAJUD apenas à transferência de veículos.

A agravante alega que propôs a Execução visando à cobrança de cheques que totalizam R$1.148.739,59.

Relata que para garantir a efetividade da ação, requereu, de forma conjunta, medidas constritivas via SISBAJUD (bloqueio de ativos financeiros) e via RENAJUD (restrições sobre veículos do executado).

Informa que a ordem de bloqueio via SISBAJUD foi processada, mas teve resultado parcial, insuficiente para satisfazer o crédito exequendo e que na sequência, o juízo de origem deferiu integralmente o pedido de restrição via RENAJUD, impondo as restrições de circulação, transferência e licenciamento dos veículos.

Sustenta que posteriormente a decisão foi alterada sob o argumento de “erro material”, limitando a medida apenas à transferência de veículos, o que, comprometeu a efetividade da execução.

Argumenta que a modificação da decisão, ainda que justificada como “erro material”, constituiu verdadeira alteração de mérito, suprimindo restrições essenciais à efetividade da execução, e favorecendo a dilapidação patrimonial do devedor.

Afirma que veículos, por sua natureza móvel, podem ser ocultados, alienados informalmente ou depreciados, prejudicando a satisfação do crédito.

Menciona que a jurisprudência dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Mato Grosso reconhece a legalidade e a necessidade das restrições de circulação e licenciamento, além da transferência, para assegurar o resultado útil do processo.

Pede que a reinclusão das restrições de circulação e licenciamento dos veículos do agravado via sistema RENAJUD.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
310542352
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
317037855
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega que propôs ação de execução visando à cobrança de cheques que totalizam R$1.148.739,59 em face
do agravado
.

Relata que, no curso do processo executivo, requereu a utilização dos sistemas SISBAJUD, para bloqueio de ativos financeiros, e RENAJUD, para imposição de restrições sobre veículos do executado. O juízo de origem deferiu inicialmente o pedido via SISBAJUD, que resultou parcialmente frutífero, e posteriormente deferiu integralmente o pedido referente ao RENAJUD, determinando a imposição de três restrições: circulação, transferência e licenciamento dos veículos do executado.

Contudo, em decisão posterior, o magistrado, sob o pretexto de corrigir suposto "erro material", limitou a restrição judicial apenas à transferência de veículos, excluindo as restrições de circulação e licenciamento anteriormente deferidas.

S
ustenta que tal modificação não se tratava de mero erro material, mas de substancial alteração do conteúdo decisório, resultando em significativo prejuízo à efetividade da execução.

Argumenta que a mera restrição de transferência não impede que o executado continue utilizando normalmente o veículo e o transfira informalmente a terceiros, esvaziando a eficácia da medida executiva.

A
controvérsia cinge-se à possibilidade de imposição de restrições de circulação e licenciamento, além da restrição de transferência, sobre veículos do executado por meio do sistema RENAJUD.

Inicialmente, cumpre destacar que o processo de execução deve ser conduzido no interesse do credor, conforme expressamente previsto no art. 797 do Código de Processo Civil. Tal dispositivo consagra o princípio da efetividade da execução, segundo o qual o processo executivo deve proporcionar ao credor exatamente aquilo que ele obteria se o devedor cumprisse voluntariamente a obrigação.

O
Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 805, que a execução deve ser realizada da forma menos gravosa ao executado, desde que não comprometa a efetividade da tutela jurisdicional quanto ao exequente em garantir o adimplemento da dívida.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido a legitimidade e a necessidade da imposição de restrições de circulação e licenciamento, além da restrição de transferência, como medidas necessárias para garantir a efetividade da execução.

Nesse sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS – SISTEMA RENAJUD - POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE OBJETIVA POSSIBILITAR A PENHORA E ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA DEMANDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema
Renajud
, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.” (
AgInt
no REsp 1820182/PR
)
(N.U 1029723-30.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO. MEDIDA CONSTRITIVA. GARANTIA DO CRÉDITO EXECUTADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu o pedido liminar para a retirada da restrição de circulação imposta ao veículo Agrale/7500, placa MBJ-0115. A parte agravante argumenta que o veículo é essencial para suas atividades comerciais e que a restrição impede a regularização do licenciamento anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restrição de circulação imposta ao veículo deve ser levantada devido à sua essencialidade para a atividade empresarial; (
ii
) verificar se a impossibilidade de licenciamento do veículo justifica a suspensão da medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição da restrição de circulação pelo sistema RENAJUD encontra respaldo nos princípios da celeridade e efetividade da execução, sendo medida adequada para garantir a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando a parte executada não adimpliu suas obrigações.

A alegação de essencialidade do veículo para as atividades empresariais não afasta a possibilidade de imposição de medidas constritivas, como a restrição de circulação, uma vez que a penhora e o ônus fiduciário sobre o bem não excluem a adoção de outras medidas necessárias para garantir a execução.

A impossibilidade de licenciamento do veículo, decorrente da restrição, é consequência natural da pendência jurídica sobre o bem, não configurando motivo suficiente para a suspensão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A restrição de circulação de veículo imposta pelo sistema RENAJUD é medida válida e eficaz para garantir a execução, mesmo que o bem seja essencial às atividades empresariais do executado.

A impossibilidade de licenciamento do veículo, em razão da restrição, não justifica a suspensão da medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805; CPC,
arts
. 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1820182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.10.2019; TJRS, Agravo de Instrumento no 70073049561, Rel. Des. Ana Lúcia C. P. Vieira
Rebout
, j. 27.07.2017”.
(N.U 1014547-11.2024.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo da exequente contra decisão que indeferiu a restrição integral ao veículo localizado via RENAJUD para penhora. Restrição de circulação e
licenciamento .
Execução que se realiza no interesse do exequente. Possibilidade da medida com o fim de resguardar o direito do credor, garantindo a celeridade e efetividade da execução. Precedentes. Decisão
reformada .
Recurso provido para ampliar a restrição sobre o bem automóvel do devedor agravado”.
(TJSP - AI: 20697725020228260000 SP 2069772-50.2022.8 .26.0000, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 07/06/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de circulação, licenciamento ou transferência de veículo pelo sistema
Renajud
– Possibilidade - Imposição de gravame restringindo a circulação e transferência de veículos automotores tem a finalidade de impedir o desaparecimento ou a deterioração dos bens, a fim de garantir a execução - Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido
”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 2087458-84.2024.8 .26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 27/05/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

Com efeito, a mera restrição de transferência, isoladamente considerada, mostra-se insuficiente para assegurar a localização e apreensão dos bens do executado. Isso porque, mantendo-se apenas essa restrição, o devedor conserva amplas possibilidades de frustrar a execução
.

A restrição de circulação, por sua vez, impede que o veículo trafegue livremente, o que facilita sua localização e apreensão. Já a restrição de licenciamento impede a renovação da licença do veículo, o que, em última análise, também dificulta sua circulação e incentiva o executado a quitar a dívida ou indicar outros bens à penhora.

Ademais, conforme bem pontuado pela agravante, a demora na localização e apreensão dos veículos pode resultar em sua desvalorização natural, comprometendo a satisfação integral do crédito
exequendo, que, no caso, alcança o expressivo montante de R$1.148.739,59.

Portanto, considerando que as restrições de circulação e licenciamento são medidas legítimas e necessárias para garantir a efetividade da execução, e que sua imposição não viola o princípio da menor onerosidade, impõe-se a reforma da decisão agravada.

A propósito, julgados do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema
Renajud
, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido
”.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1820182 PR 2019/0139962-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)

“(...)
O Tribunal de origem, ao julgar o recurso, consignou que "a medida impugnada, de restrição de circulação dos bens, quando já incidente restrição de transferência de propriedade, configura medida desproporcional", acrescentando , ainda, que "a restrição de circulação (restrição total) mostra-se medida mais gravosa do que a restrição de transferência, que possibilita o uso do automóvel, impedindo somente o registro da mudança da propriedade do veículo a terceiro, a fim de garantir a execução do crédito tributário devido".

Constata-se que o Tribunal de origem adotou orientação dissonante do entendimento manifestado pela Segunda Turma do STJ, ao concluir pela impossibilidade de se impor a restrição de circulação de veículo, através do sistema RENAJUD. (...)
”
.
(STJ - REsp: 2002637 SC 2022/0141130-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 20/12/2022)

Pelo
exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para reformar a decisão agravada e determinar a imposição das restrições de circulação e licenciamento, além da restrição de transferência já deferida, sobre os veículos do executado, via sistema RENAJUD.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025